Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-79.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002055-79.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CELIA REZENDE DE SOUZA - CPF: 915.250.551-00 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO FERREIRA - CPF: 502.617.891-04 (VÍTIMA), FELIPE MOREIRA DE SOUSA - CPF: 703.845.731-42 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ANTE A FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS COLIGIDOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETIVADO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – SÚMULA Nº 500 DO STJ – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PREJUDICADO – TESE JÁ APLICADA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA PENA FINAL – DECRÉSCIMO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – DESCABIMENTO – CONSONÂNCIA AO ART. 49 DO CP PROPORCIONALIDADE –
APELO DESPROVIDO.

1. Havendo reconhecimento fotográfico, devidamente comprovado em juízo e valorado em conjunto com outros elementos probatórios, não há que se falar em absolvição do delito do artigo 244-B do CPP.

2. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena quando devidamente justificada, aplicando-se sanção proporcional e individualizada ao acusado.

4. Não há interesse recursal quando a decisão de origem já reconhece o pedido requestado em sede de sentença condenatória.

3. Inviável a diminuição do número de dias-multa quando a fixação se deu em observância ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Felipe Moreira de Sousa
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Irresignada, a defesa pugna, quanto ao delito de corrupção de menores, pela absolvição do apelante. De outro lado, quanto ao crime de roubo majorado, requer o redimensionamento da pena, inclusive com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e o decréscimo da quantidade de dias-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Felipe Moreira de Sousa
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 19.09.2018, por volta das 22h30min, nas dependências da residência particular sediada na Rua C, nº 14, Bairro Paiaguás, na comarca de Rondonópolis/MT, o acusado, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente Lucas Mendonça Portela, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) subtraíram (...) coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) televisão marca LG de 50 (cinquenta) polegada, 01 (um) aparelho de som da marca LG e 01 (um) veículo GM ônix, 2015/2016.

(...)

Nas mesmas condições de data, horário e local elencados acima, o denunciado
Felipe Moreira de Sousa
(...) corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos (...) com ele praticando o crime de roubo majorado descrito acima”
(id. 18514977).

Irresignada, a defesa pugna, quanto ao delito de corrupção de menores, pela absolvição do apelante. De outro lado, quanto ao crime de roubo majorado, requer o redimensionamento da pena, inclusive com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e o decréscimo da quantidade de dias-multa.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade do delito do art. 244-B do ECA, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 18514979), do Auto de Avaliação Indireta (id. 18515461), do Termo de Entrega (id. 18514987), do documento comprovando a idade do menor (id. 18515459), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No que se refere a autoria, vê-se que o reconhecimento fotográfico do adolescente
Lucas Mendonça Portela
(id. 18514982), confirmado em juízo pela vítima
José Roberto Ferreira
, evidencia a participação do adolescente no roubo. Em sua declaração judicial, a vítima assegura que não teve qualquer dúvida ou dificuldade em efetuar a identificação, que
Lucas Mendonça Portela
estava de “cara limpa”, a uma distância aproximada de 03 (três) metros e que conseguiu gravar sua fisionomia.

Nesse ponto, salienta-se que o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso (STJ. RHC 84.002/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares de Fonseca. DJe 01/08/2017).

A título de complementação, a vítima
José Roberto Ferreira
, em sua oitiva extrajudicial, afirma que, ao abrir o portão de sua residência, como ordenado pelo apelante,
“visualizou
um outro indivíduo
de cor parda, um pouco mais escuro (...) estatura mediana, magro (...)
o qual estava dando suporte
ao primeiro indivíduo”
(id. 18514980). A vítima detalha em juízo que, além do acusado, havia outra pessoa “dando cobertura” na parte externa da casa, mais precisamente na calçada, tendo a visualizado quando abriu o portão, a mando
Felipe Moreira de Sousa
, para que este empreendesse fuga com o automóvel da vítima
Célia Rezende de Souza
(mídia digital, id. 18516491).

Ademais, apesar da negativa do apelante da atuação conjunta de
Lucas Mendonça Portela
em sua empreitada criminosa, observa-se que, conforme a inteligência do enunciado sumular nº 500 do STJ, o crime previsto no artigo 244-B do ECA se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa, sobretudo, a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal.

Assim, inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de corrupção de menores.

Sobre o almejado redimensionamento e na dosimetria da pena quanto ao delito de roubo majorado, nota-se que inexiste na sentença retoques a serem feitos, estando em conformidade com os elementos coligidos.

Na primeira fase, o juízo
a quo,
ao aumentar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, considerou, validamente e concretamente, desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito. Aduz que:

“Culpabilidade: Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorado de forma negativa, pois o réu agiu com desnecessária violência física e psicológica em detrimento das vítimas, apontando a arma de fogo para a cabeça da vítima Célia, além de desferir coronhadas na cabeça da vítima José e, como se não bastasse, ainda obrigou a vítima José a carregar a res furtiva até o veículo, que também foi subtraído, fato que a meu ver, aumentou substancialmente o sofrimento por elas experimentado.

Circunstâncias do crime: São desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato no interior da residência das vítimas, local em que elas pensavam estar em segurança e ainda, em concurso de pessoas, com o adolescente Lucas, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria.

Consequências do crime: A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima José suportou um grande prejuízo de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), com os objetos não recuperados, dentre eles várias joias”
(id. 18516462).

Em que pese o argumento da defesa de que a majoração considerou elementos inerentes ao roubo, conclui-se que, além da ocorrência do concurso de pessoas (circunstâncias do delito) e do prejuízo patrimonial expressivo (consequências do crime), o empenho de excessiva violência física e psicológica (culpabilidade) enseja o acréscimo dado pois
“não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
” (STJ. REsp 1714810/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 03.10.2018). Assim, mantém-se a pena-base nos moldes em que fixada, a saber em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Concernente a segunda fase da dosimetria, o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra-se prejudicado por já constar da sentença, ao asseverar que
“restando ainda a atenuante da confissão espontânea (...) reduzo a pena em 06 (seis) meses”
(id. 18516462).

Já na terceira fase, ante o uso de arma de fogo para a prática do delito, consubstanciando a majoração de 2/3 (dois terços), mantém-se a pena final do roubo majorado nos moldes da decisão atacada: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, quanto a análise da pena pecuniária, extrai-se que, diante dos incrementos mencionados, o pagamento da monta de 20 (vinte) dias-multa observa os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 49 do CP).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020